Tribunal: TJPA
Processo: 0812322-81.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0812322-81.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0812322-81.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
CESAR ZACHARIAS MARTYRES
(em causa própria)

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA ID N.
30659149

INTERESSADO: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ADMINISTRATIVO
.

OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO
.

INEXI
S
TÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. INCABÍVEIS.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO opostos em relação a
Acórdão deste Conselho da Magistratura, que conheceu e negou provimento a recurso, mantendo o arquivamento dos autos de Reclamação Correicional, uma vez ausentes motivos que justificassem atuação disciplinar;

2.
Os presentes autos tiveram início após Reclamação Correicional apresentada contra o Oficial Registrador do 2º Ofício do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Belém, por considerar o embargante que, na prestação de serviços, houve cobrança indevida de emolumentos. O Acórdão embargado
manteve a decisão do Órgão Correicional, por entender que não houve fato capaz de justificar apuração disciplinar na conduta do oficial de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal requer
o provimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados ou, alternativamente, a modificação do julgado, com o reconhecimento da procedência da reclamação administrativa, declarando a inocorrência de prescrição à prenotação em razão de condição suspensiva de força maior e a retificação foi a pedido do oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
Embora o processo administrativo não se submeta, de forma automática, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil, é possível, em caráter excepcional, admitir a oposição de embargos de declaração com a finalidade restrita de esclarecimento do julgado, quando invocados supostos vícios formais de obscuridade, contradição ou omissão, em prestígio aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação dos atos administrativos;

5. As alegações de obscuridade e contradição decorrem, na realidade, de mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando o embargante rediscutir o mérito da decisão, com
revaloração
de fatos, provas e documentos já analisados, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, ainda que admitidos em caráter excepcional no âmbito administrativo;

6. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à validade da prenotação, à necessidade de observância dos prazos legais, à inexistência de suspensão automática do prazo registral e à inadequação da via correcional para revisão de matéria já judicializada ou de natureza eminentemente jurisdicional;

7. Igualmente não procede a pretensão de atribuição de efeitos infringentes, uma vez que inexistem vícios formais capazes de alterar a conclusão do julgado. A modificação do
decisum
somente seria possível se demonstrado erro material, contradição interna insanável ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto;

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo o acórdão em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
conhecer dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador
–
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

o
posto
s
por CEZAR ZACHARIAS MARTYRES (id n.
30850870
)
,

contra Acórdão deste Colendo Conselho da Magistratura, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo o arquivamento dos autos
de Reclamação Correicional apresentada pelo embargante contra
o Oficial Registrador Titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belém
, por considerar que, na prestação de serviços, houve cobrança indevida de emolumentos.

O acórdão embargado manteve a decisão do Órgão Correicional
, por entender que não houve
fato capaz de justificar apuração disciplinar na conduta do oficial de registro.

Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração
, arguind
o
a existência de obscuridades, contradições e omissões no julgado, com fundamento nos
arts
. 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes.

S
ustenta que
a lei não obriga a suscitação de dúvida se não houver empecilho jurídico
;
que não havia impedimento jurídico que justificasse a suscitação de dúvida, pois as exigências formuladas pelo cartório teriam sido integralmente cumpridas, inclusive a retificação da DAM/DTBI; tratar-se de hipótese de força maior apta a suspender prazos;
houve
carência de análise em razão das exigências terem sido cumpridas e não ter sido considerado
a demora na retificação da DTBI como força maior;
o acórdão teria desconsiderado documentos juntados aos autos, bem como fatos que indicariam irregularidades na atuação do oficial e de seus prepostos, imputando-lhes cobrança indevida, tratamento privilegiado no trâmite da reclamação e omissão quanto à apuração disciplinar pretendida.

Ao final, requer o provimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados ou, alternativamente, a modificação do julgado, com o reconhecimento da procedência da reclamação administrativa
,
declarando a inocorrência de prescrição à prenotação
em razão de condição suspensiva de força maior e
a retificação foi a pedido do ofical
.

Em contrarrazões de Embargos de Declaração,
o oficial de registro pugna que seja negado provimento, posto que incabíveis na espécie
e desamparados de arcabouços fático e jurídico.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta para julgamento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, conforme precedentes deste Conselho da Magistratura no Recurso Administrativo n. 0810831-44.2022.8.14.0000.

Registre-se primeiramente que, embora o processo administrativo não se submeta, de forma automática, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil, é possível, em caráter excepcional, admitir a oposição de embargos de declaração com a finalidade restrita de esclarecimento do julgado, quando invocados supostos vícios formais de obscuridade, contradição ou omissão, em prestígio aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação dos atos administrativos.

Nesse contexto, admito os embargos, tão somente para exame das alegações deduzidas.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer que, vencido o prazo da prenotação para a averbação do resgate da enfiteuse, seria necessária a formulação de novo pedido, bem como a utilização dos meios próprios previstos na legislação registral, notadamente a suscitação de dúvida ao juízo competente, nos termos do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro e da Lei nº 6.015/1973
, considerada a insatisfação do embargante em ter que pagar nova prenotação
.

As alegações de obscuridade e contradição decorrem, na realidade, de mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando o embargante rediscutir o mérito da decisão, com
revaloração
de fatos, provas e documentos já analisados, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, ainda que admitidos em caráter excepcional no âmbito administrativo.

Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à validade da prenotação; à necessidade de observância dos prazos legais; à inexistência de suspensão automática do prazo registral e à inadequação da via correcional para revisão de matéria já judicializada ou de natureza eminentemente jurisdicional.

Igualmente não procede a pretensão de atribuição de efeitos infringentes, uma vez que inexistem vícios formais capazes de alterar a conclusão do julgado. A modificação do
decisum
somente seria possível se demonstrado erro material, contradição interna insanável ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto.
Não há como considerar força maior o simples fato
de o
embargante não ter conseguido o documento retificado dentro do prazo para
apresentação no Cartório.

Conforme exposto no acórdão reclamado, “
o não pagamento em duplicidade de custas ou emolumentos em uma nova prenotação, deve ser realizada mediante procedimento de suscitação de dúvida, requerida pelo interessado por escrito e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro, sendo remetida ao Juiz de Registros Públicos da Comarca e tem procedimento adequado e específico para a situação, conforme normativo legal específico
”.

O STJ em sede de Embargos
de
declaração
tem o seguinte entendimento
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ que, por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto em ação monitória para cobrança de cheque prescrito.

2. A parte embargante sustenta contradição e erro material no acórdão embargado, alegando que o STJ desconsiderou a oposição de embargos de declaração na origem e não analisou a fundo a tese de negativa de prestação jurisdicional. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

3. A parte embargada foi intimada para manifestação, mas permaneceu silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para modificar o julgado, diante da alegação de contradição e erro material, bem como para sanar suposta omissão e contradição quanto à fundamentação deficiente do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

7. A pretensão do embargante é exclusivamente infringente, buscando a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais, como meio transverso de forçar a abertura da via extraordinária, sob pena de usurpação da competência do STF.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 2.050.639/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026
.)
-
grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO E ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso especial em ação de prestação de contas referente ao Fundo 157, proposta por parte autora contra instituição financeira.

2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada ignorou a necessidade de superar o entendimento do REsp n.º 1.997.047/RS, especialmente à luz da orientação da CVM sobre a obrigação do banco de prestar contas desde o início da relação contratual. Aponta omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais que suspendem a prescrição quando não vencido o prazo (art. 170, II, do Código Civil de 1916 e art. 199, II, do Código Civil de 2002).

3.
A parte embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e, com efeitos infringentes, prover o recurso especial.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
especialmente no que tange à prescrição na ação de prestação de contas referente ao Fundo 157 e à necessidade de comprovação da verossimilhança dos valores investidos.

III. Razões de decidir

5. A decisão embargada analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, conforme os fundamentos apresentados.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prescrição para valores investidos em ações pelo Fundo 157 é trienal, e para debêntures é quinquenal, conforme o art. 287, II, "a", da Lei n.º 6.404/76 e art. 206, §5º, I, do Código Civil.

7. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar uma mínima comprovação dos valores investidos, conforme o art. 400 do CPC.

8. A decisão embargada não padece de vícios, pois todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que a discordância com o entendimento adotado não caracteriza omissão.

9. A pretensão recursal da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo apta a alterar o conteúdo do julgado.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.549.587/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026
.)
-
grifo
nosso

Assim, constatado que
os
embargos de
declaração, em
análise,
se limitam a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados, não se vislumbra qualquer vício apto a ensejar
a modificação
do acórdão embargado.

Isto posto,
conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITO-OS,
para manter o
acórdão
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 11/03/2026